Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/1969 E SÚMULA 72 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, e conforme o enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. “É dever do credor fiduciário revisar o endereço constante do contrato e diligenciar no sentido de garantir que a correspondência seja efetivamente entregue ao destinatário, para efeitos de constitui-lo em mora. Vale lembrar que o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios, a exemplo da notificação extrajudicial por cartório. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1363677, 07184678220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Apelação conhecida e não provida.